Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716423-92.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: MARIA PAULA MENDES FILPO CARNEIRO, RICARDO ANTONIO CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO SA em face do acórdão proferido de ID 1185184 que negou provimento aos aclaratórios interpostos pelos ora embargados. Roga o embargante pelo provimento do recurso, sob o argumento que, diferente do arbitrado pelo juízo singular, a majoração da verba honorária considerou como base de cálculo o valor da causa, e não o proveito econômico, o que afronta o art. 85, § 11, CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste, no prazo de 05 ( cinco) dias, acerca de eventual não conhecimento dos aclaratórios por preclusão, considerando que a questão da incidência dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico não foi ventilada em momento oportuno. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 15:50:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador